Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTENTE. ERRO DE PROCEDIMENTO. CONSTATADO. NULIDADE ABSOLUTA. DECISÃO. CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a comprovação do disposto no art. 792, II, do CPC, para viabilizar a análise da alegação de fraude à execução reiterada pelo credor dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em evidenciar que não há execução (cumprimento de sentença) em face da parte agravada. Isso porque, a sentença que se pretende executar suspendeu a execução da verba sucumbencial, em razão de a agravada ser beneficiária da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 98, § 3°, do CPC, antes de o credor dar início ao cumprimento de sentença, visando à expropriação de bens da parte devedora, cabe a ele (credor) comprovar a alteração da capacidade financeira da parte vencida, a fim de obter a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida, afastando, com isso, a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.
4. In casu, o d. Juízo a quo cometeu evidente erro de procedimento (error in procedendo) ao prolatar a decisão vergastada, acarretando, por conseguinte, nulidade processual. Isso porque, não há cumprimento de sentença em curso contra a devedora/agravada, sendo certo que, por óbvio, a existência da execução é pressuposto essencial para invocar fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC; pois trata-se de medida destinada a tornar ineficaz determinado ato jurídico apenas em relação ao exequente, conforme descreve o §1o do caput do art. 792 do CPC.
III. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso prejudicado. Decisão de primeiro grau cassada.
Tese de julgamento:
“A configuração da fraude à execução pressupõe a existência de cumprimento de sentença ou execução em curso contra a parte devedora. Nos termos do art. 98, § 3°, do CPC, quando a execução estiver suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao devedor, o credor deve, primeiramente, comprovar a alteração da capacidade financeira do beneficiário para viabilizar a revogação do benefício e, só então, dar início ao cumprimento da sentença. A decisão que reconhece fraude à execução sem a existência de execução em curso configura erro de procedimento (error in procedendo) e acarreta nulidade absoluta.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 98, § 3°, do CPC.
Art. 792, caput e § 1°, do CPC.
Precedentes jurisprudenciais citados:
Acórdão 1050034 – Processo no 0706049-54.2017.8.07.0000, Relator(a): Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/09/2017, publicado no DJE: 03/10/2017.
Acórdão 1888041 – Processo no 0706474-37.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJE: 18/07/2024.